Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-06.2019.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007820-06.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (AGRAVANTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007820-06.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – PEÇAS USADAS DE AUTOMÓVEIS REMETIDAS PELO CONCESSIONÁRIO PARA O FABRICANTE PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO EM GARANTIA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) – LEGALIDADE – COBRANÇA DO IMPOSTO E MULTA PELO NÃO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE – MULTA PUNITIVA DE 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de benefício fiscal, para assegurar o controle e fiscalização das operações, não ofende a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/96, de modo que é
possível exigir a apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND para o usufruto de isenção tributária
.

2- Embora a operação de remessa, pelo concessionário de automóveis, de peças usadas para fins de substituição em garantia, para o fabricante, fosse, de fato, isenta do ICMS, o Regulamento do ICMS exigia, para usufruto do benefício fiscal, o cumprimento de obrigação acessória, qual seja, a apresentação de Certidão Negativa de Débito – CND, de sorte que, à sua ausência, ocorrerá a incidência do imposto e, de resultado, a aplicação de multa pelo seu não recolhimento, nos termos do artigo 45, I, a-1, da Lei Estadual nº 7.098/98, vigente à época.

3-

A multa fiscal punitiva fixada em 90% (noventa por cento) do valor do tributo não é considerada confiscatória, já que, conforme a orientação sedimentada do Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

4- Ausente a plausibilidade nas alegações da Agravante a autorizar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007820-06.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda.
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que
proveu o Recurso de Apelação apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
.

A Agravante noticia, em resumo, que, foi autuada por meio do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1110778-9, datado de 21 de fevereiro de 2014, em razão de remeter peças usadas, em substituição de garantia, para o fabricante, sem destacar o ICMS, bem como por não apresentar a Certidão Negativa de Débitos – CND, para fazer jus ao benefício da isenção fiscal, situação
que culminou na cobrança do imposto e aplicação de multa.

Defende, em síntese, que, a remessa de peças em garantia pelo concessionário ao fabricante de automóveis é hipótese de não incidência tributária do ICMS, pois não configura operação de circulação jurídica de mercadoria, de modo que não cabe cogitar em isenção, já que somente pode ser isento o que seria passível de incidência, logo, não é o caso de apresentação prévia de Certidão Negativa de Débito – CND.

Afirma, ainda, que, a imposição de
“apresentação prévia de CND é flagrantemente despropositada, seja porque a remessa de peças usadas em Substituição de Garantia para o fabricante não representa operação de circulação de mercadoria (hipótese de incidência do ICMS), seja porque consoante inadvertidamente concebido pelo Estado é isenta desse imposto. Não há, pois, causa jurídica para o estabelecimento de tal apresentação, tampouco correlação lógica que a justifique”
.

Argumenta, também, que, acaso mantida a legalidade da autuação, a multa aplicada, no importe de 90% (noventa por cento) do valor do tributo cobrado, é confiscatória, de maneira que deve ser reduzida.

Desse modo, requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo Colegiado e provido o Agravo, para que seja anulado o Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1110778-9 e, consequentemente, a multa arbitrada, ou, subsidiariamente, que seja reduzida a sanção pecuniária imposta.

O Estado de Mato Grosso, nas suas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id. 225088651).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007820-06.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda.
insurge-se, por meio deste
Recurso de Agravo Interno
, contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que
proveu o Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

De início, por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, e atenta aos ditames do artigo 1.021, § 2º,
in fine
, do Código de Processo Civil, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara e passo à análise da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, a Agravante ajuizou a ação de origem com o objetivo de anular débito fiscal objeto do
Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1110778-9,
que culminou na cobrança de ICMS e aplicação de multa.

Argumentou a Recorrente, na petição inicial, em síntese, que, é empresa concessionária de automóveis e foi autuada, por meio do referido Termo de Apreensão e Depósito – TAD, porque fez remessa de peças usadas, em substituição de garantia, ao fabricante, sem o destaque do ICMS,
bem como por não apresentar a Certidão Negativa de Débitos – CND
.

Salientou que, o regulamento do ICMS isenta referidas remessas, além de a exigência prévia de certidão negativa ser indevida, o que, no seu entender, representa afronta aos seus direitos, em especial o livre exercício do comércio e prestação de serviços.

Defendeu, assim, que, a exigência prévia de apresentação de
Certidão Negativa de Débitos – CND,
para usufruir do benefício da isenção, quando as peças são usadas e seguem para o fabricante, em razão da prestação de garantia dos seus produtos, representa exigência abusiva, com a finalidade de exigir imposto sobre operação, sabidamente, isenta.

Asseverou, ainda, que, no caso de ser reconhecida a legalidade da cobrança, a multa aplicada no referido Termo de Apreensão e Depósito – TAD deve ser reduzida, sob pena de configurar confisco.

Com essas razões, requereu a procedência dos pedidos, para que fosse anulado o Termo de Apreensão e Depósito – TAD, e, de consequência, os débitos dele decorrentes, ou, subsidiariamente, a redução da penalidade aplicada.

Ao sentenciar o feito, o Juízo da Primeira Instância julgou procedentes os pedidos,
“para determinar a anulação do TAD nº. 1110778-9, em razão da ilegalidade da exigência de CND para fruição de isenção fiscal prevista em lei estadual”
(Id. 198667685)
.

Contra a sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, por meio de Recurso de Apelação, que foi provido por esta Relatora, cuja decisão é, agora, objeto do presente Agravo Interno.

Ao analisar a decisão agravada, verifico que não merece acolhida a pretensão da Agravante, consoante passo a declinar.

Compulsando os autos, verifica-se do Termo de Apreensão e Depósito –TAD

nº 1110778-9
que “(...)
na operação que esta remetendo peças usadas em Substituição de Garantia para o fabricante, o contribuinte não destacou o imposto utilizando-se do benefício fiscal de isenção (...) porem para o gozo de todo e qualquer benefício fiscal relativo ao ICMS, contemplado nos Anexos VII, VIII e IX do Regulamento do ICMS, está condicionado à previa existência de CND-e (Certidão negativa de débito eletrônica) (...).

Na documentação apresentação não foi encontrada a CND-e, bem como não havia nenhum campo da documentação o número e código de autenticidade da CND-e.

(...)”

(Id. 198667665).

A respeito da controvérsia, imperioso esclarecer que o Convenio nº 129/2006, que disciplina as operações com partes e peças substituídas em virtude de garantia, por fabricantes de veículos autopropulsados, seus concessionários ou oficinas autorizadas, dispõe:

(...)
Cláusula quinta.
Fica isenta do ICMS

a remessa da peça defeituosa para o fabricante promovida pelo concessionário ou pela oficina autorizada
, desde que a remessa ocorra até trinta dias depois do prazo de vencimento da garantia. [Destaquei].

Ainda, o RICMS/MT, estabelecia, em seu Anexo VII – ISENÇÕES, a isenção retro mencionada, nos seguintes termos:

(...)

Art. 107
As remessas de peças defeituosas para o fabricante
, desde que ocorra até trinta dias depois do prazo de vencimento da garantia, quando promovida:

I – pelo concessionário ou pela oficina autorizada, em virtude de substituição em veículo autopropulsado, nos termos dos artigos 397-C a 397-F das disposições permanentes
; (cláusula quinta do Convênio ICMS 129/2006 - efeitos a partir de 8 de janeiro de 2007)

II – pelo estabelecimento ou pela oficina credenciada ou autorizada, nos termos do artigo 398 das disposições permanentes. (cláusula quinta do Convênio ICMS 27/2007 – efeitos a partir de 1º de maio de 2007).

Notas:

1. Cláusula quinta do Convênio 129/2006 – impositiva.

2. Cláusula quinta do Convênio 27/2007 – impositiva.

Além disso, o referido Regulamento, em seu artigo 9º-A, § 3º, previa que:

(...) § 3º
Fica condicionada a fruição de todo e qualquer benefício fiscal, contemplado nos Anexos VII
, VIII, IX e X, do Regulamento de ICMS, à comprovação da operação regular e idônea obrigatoriamente acobertada por Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe e Nota Fiscal Eletrônica - NFe, bem como a prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia,
de certidão eletrônica negativa de débito relativa ao ICMS para o remetente ou prestador inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS
,
cujo número deve constar no CTe e NFe
, a qual obtida através do sítio de internet da Secretaria de Estado de Fazenda no início da operação ou prestação do serviço para servir de prova da respectiva regularidade

Da leitura dos artigos descritos, constata-se que, embora a operação realizada pela Agravante fosse, de fato, isenta do ICMS, para usufruir o benefício fiscal o Regulamento do ICMS exigia o cumprimento de obrigação acessória, qual seja, a apresentação de Certidão Negativa de Débito - CND.

Isso porque,
a situação não se trata de
não incidência
do imposto por ausência de fato gerador, mas, sim, de isenção do ICMS, uma vez que a hipótese de remessa de peças usadas para substituição em garantia se enquadra no Convênio 129/2006 e no artigo 107 do Anexo VII, do RICMS/MT.

Ressalta-se que, a
não incidência
do imposto ocorre sempre que não for possível enquadrar, de acordo com a legislação, determinada situação como passível de tributação; já na
isenção
, a obrigação e o fato gerador existem, mas o contribuinte é dispensado do pagamento.

De resultado, é possível exigir a apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND para o gozo da isenção, uma vez que a remessa é operação isenta e para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense impõe que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida fiscal pendente.

Assim, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de benefício fiscal, com o objetivo de controle e fiscalização das operações, não ofende a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/96.

Veja-se,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). [Destaquei].

Em igual sentido,
este Sodalício já decidiu questão similar à presente controvérsia
, como cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEÇAS USADAS EM SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA PARA O FABRICANTE - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - COBRANÇA DO IMPOSTO E MULTA PELO NÃO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
– EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA ESCLARECER E SANAR AS QUESTÕES TIDA COMO OMITIDA – INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM QUALQUER EFEITO MODIFICADITIVO.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2 - Não se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória, mas, sim, da perda de isenção fiscal, com a incidência do ICMS, bem como de multa pelo não recolhimento do imposto, em razão da não apresentação de certidão negativa.

3 - A remessa da peça defeituosa ao fabricante se trata de hipótese de isenção do ICMS, porquanto se enquadra no Convênio 129/2006 e no artigo 107 do Anexo VII, do RICMS/MT/89.

4 -
É possível exigir a apresentação da Certidão Negativa para o gozo da isenção, uma vez que a remessa é operação isenta e para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco
.

5 - Tendo sido constatada omissão, merecem provimento os embargos de declaração, com os devidos esclarecimentos que, por sua vez, integram-se à decisão embargada, sem, contudo, imprimir efeito modificativo ao julgado.

(TJMT, Embargos de Declaração no Recurso de Apelação nº 1014419-72.2018.8.11.0041, relator Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 6/6/2022)
. [Destaquei].

De se ver, então, que, para a fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense pode exigir o cumprimento de obrigações acessórias, e, na ausência do cumprimento, o referido benefício fiscal é suspenso, a incidir a cobrança do imposto e, de consequência, a imposição de sanção pecuniária pelo seu não recolhimento.

E, na hipótese em análise, conforme está no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1110778-9, datado de 21 de fevereiro de 2014, em decorrência de a Agravante não ter cumprido obrigação acessória (apresentação de certidão negativa) para usufruir da isenção fiscal, houve a incidência do ICMS e, de resultado, a aplicação de multa pelo não recolhimento do imposto, nos termos do artigo 45, I, a-1, da Lei Estadual nº 7.098/98, vigente à época, ao dispor:

Art. 45.
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

I -
Infrações relativas ao recolhimento do imposto
:

(...)

a-1)
falta de recolhimento do imposto
, quando os documentos fiscais relativos às respectivas operações e prestações tenham sido emitidos e, ainda que escriturados nos Livros fiscais próprios,
não contenham destaque do imposto
ou contenham destaque do imposto em valor menor que o correspondente às respectivas operações ou prestações -
multa de 90% (noventa por cento) do valor do imposto devido ou da diferença não destacada
; (Alínea acrescentada pela Lei nº 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000).

Por sua vez, quanto ao argumento da Agravante de a multa ser confiscatória,
como se sabe, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Nas palavras do Ministro Marco Aurélio,
“embora haja dificuldade, como ressaltado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, para se fixar o que se entende como multa abusiva, constatamos que as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal”
(ADI 551, Rel. Min. Ilmar Galvão).

Colaciono precedentes do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO.
MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...).

III –
As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias
. IV – Agravo ao qual se nega provimento.
(STF, RE 1452437 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, processo eletrônico, DJe-s/n, divulg. 6-12-2023, public. 7-12-2023). [Destaquei].

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE.

1.
A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria
.

2.
A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%
. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.

(STF, ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, processo eletrônico, DJe-225, divulg. 20-10-2016, public. 21-10-2016). [Destaquei].

Portanto, no caso dos autos, como está no
Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1110778-9, datado de 21 de fevereiro de 2014 (Id. 198667665)
, a multa aplicada corresponde a 90% (noventa por cento) do valor do imposto cobrado, logo, abaixo do montante que o Supremo Tribunal Federal entende como sendo confiscatório.

Assim, correta a autuação fiscal, logo, não há falar na anulação do mencionado TAD, tampouco na redução da multa imposta, de sorte que não há plausibilidade nas alegações do Agravante a autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por
Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda.
, e mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024